Tribunal: TJMT
Processo: 1002952-58.2024.8.11.0018
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002952-58.2024.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GIACOMASSI MATERIAIS MEDICOS, ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 32.829.528/0001-64 (RECORRENTE), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA VEDOVETO DA FONSECA - CPF: 046.323.151-17 (RECORRIDO), BRUNA FIGUEIREDO OLIVEIRA SILVA - CPF: 061.434.801-33 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), THIAGO VEIGA OLIVEIRA - CPF: 737.898.361-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE ANDADOR INFANTIL ESPECIAL PARA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MARKETPLACE. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada, pois embora tenha havido modificação da sentença por embargos de declaração apenas quanto ao valor dos danos materiais, o recurso inominado impugna especificamente a condenação por danos morais, matéria não alterada pela decisão dos embargos.

2. Relação de consumo caracterizada, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, não podendo o marketplace se eximir de responsabilidade sob o argumento de ser mera plataforma de intermediação.

3. A não entrega de produto essencial para o desenvolvimento físico de criança com necessidades especiais, somada à desídia das empresas em resolver a situação mesmo após o falecimento da criança, configura dano moral indenizável que ultrapassa o mero aborrecimento.

4. O valor da indenização por danos morais fixado em R$3.000,00 para cada reclamante mostra-se razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
THAIS FERNANDA VEDOVETO DA FONSECA e THIAGO VEIGA OLIVEIRA
em ação de indenização por danos materiais e morais.

A sentença inicial (ID 184828410) condenou as reclamadas solidariamente ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada reclamante e R$3.395,00 (três mil, trezentos e noventa e cinco reais) a título de danos materiais.

Em 12/03/2025 os reclamantes opuseram embargos de declaração (ID. 323382941), e na data de 13/03/2025 foi interposto recurso inominado (ID. 323382945) pelo ora recorrente.

Os embargos foram acolhidos, resultando em nova sentença (ID 193500045) que modificou o valor da condenação por danos materiais para R$4.850,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais), mantendo o valor dos danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente alega: (i) inocorrência de danos morais, sustentando que a situação vivenciada pelos recorridos não ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano; e (ii) subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório, argumentando que o valor fixado é excessivo e desproporcional.

Em contrarrazões, os recorridos arguem preliminarmente a inadmissibilidade do recurso, por ter sido interposto contra sentença já modificada e não complementado após o acolhimento dos embargos de declaração, além da ocorrência do trânsito em julgado. No mérito, defendem a manutenção da sentença, ressaltando a gravidade da situação vivenciada e a responsabilidade objetiva da recorrente.

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL

Inicialmente, analiso a preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada pelos recorridos.

Argumentam os recorridos que o recurso inominado não deve ser conhecido, pois: (i) foi interposto contra a sentença original (ID 184828410), posteriormente modificada pelos embargos de declaração (ID 193500045); (ii) a recorrente não complementou suas razões recursais após o acolhimento dos embargos, conforme prevê o art. 1.024, §4º do CPC; e (iii) houve certificação do trânsito em julgado nos autos.

Embora os argumentos sejam relevantes, entendo que a preliminar não merece acolhimento.

De fato, houve modificação da sentença pelos embargos de declaração, mas esta se limitou ao valor da condenação por danos materiais, elevando-o de R$3.395,00 para R$4.850,00. O recurso inominado interposto pela recorrente impugna especificamente a condenação por danos morais, matéria que não foi alterada pela decisão dos embargos.

Assim, não havia necessidade de complementação das razões recursais, pois o objeto do recurso - a condenação por danos morais - permaneceu inalterado após o julgamento dos embargos de declaração.

Quanto à certificação do trânsito em julgado, verifico que esta ocorreu por equívoco cartorário, uma vez que havia recurso pendente de julgamento, o que impede a formação da coisa julgada.

Portanto, rejeito a preliminar de inadmissibilidade recursal e passo à análise do mérito.

MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento.

A recorrente sustenta que, na qualidade de marketplace, não seria responsável pelos produtos ofertados pelos seus usuários vendedores, sendo estes os responsáveis pela modalidade de envio da transação.

Tal argumento não merece prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme bem reconhecido pela sentença recorrida. Os recorridos se enquadram no conceito de consumidores (art. 2º do CDC) e a recorrente no de fornecedora (art. 3º do CDC).

O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. GARANTIA ESTENDIDA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO. MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados contra sentença que condenou solidariamente marketplace e seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e restituição do valor do produto (R$ 963,50), em razão de negativa indevida de cobertura de seguro de garantia estendida para máquina de fazer gelo que apresentou defeito, situação agravada pela exigência de documentos não previstos contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do marketplace que alega atuar apenas como intermediador; (ii) a responsabilidade das recorrentes pela negativa de cobertura do seguro de garantia estendida; e (iii) a configuração e quantificação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva deve ser analisada à luz da Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação são verificadas com base nas alegações contidas na petição inicial, dispensando-se atividade probatória nessa fase.

4. O marketplace integra a cadeia de fornecimento ao disponibilizar em sua plataforma a contratação do seguro de garantia estendida, auferindo lucro com essa intermediação, não podendo se eximir da responsabilidade pelos problemas decorrentes dessa relação, conforme entendimento do STJ.

5. A negativa de cobertura do seguro foi indevida, pois a apólice previa vigência até 01/12/2025 e a seguradora condicionou a aprovação da solicitação à apresentação do manual do fabricante, exigência não prevista contratualmente como documento necessário para o acionamento do sinistro.

6. O dano moral resta configurado na modalidade de desvio produtivo do consumidor, teoria já reconhecida pelo STJ, caracterizado pelo tempo e esforço despendidos pela consumidora para tentar resolver administrativamente o problema, sem sucesso, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos não providos.

Tese de julgamento: "1. O marketplace que disponibiliza em sua plataforma a contratação de seguro de garantia estendida integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. A negativa de cobertura de seguro de garantia estendida com base em exigência de documentos não previstos contratualmente configura falha na prestação do serviço. 3. O desvio produtivo do consumidor, caracterizado pelo tempo desperdiçado e pela alteração de suas atividades habituais para solucionar problema criado pelo fornecedor, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12, 14, 22 e 25; CC, art. 944; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1107024/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01/12/2011; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/02/2019; STJ, AgRg no Ag 1153848/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; TJ-MT, RI 10620786120228110001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/10/2023.

(N.U 1026620-75.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

Ademais, a recorrente oferece o programa "Compra Garantida", comprometendo-se a proteger o consumidor em casos de não entrega ou problemas com o produto, o que reforça sua responsabilidade perante os consumidores.

Portanto, não há como acolher a tese de isenção de responsabilidade da recorrente, que deve responder solidariamente pelos danos causados aos recorridos.

A recorrente alega ainda, que não houve danos morais, pois a situação vivenciada pelos recorridos não ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, não havendo "sentimentos que fujam à frustração cotidiana e às vicissitudes da vida em sociedade".

Tal argumento não deve prosperar.

Restou incontroverso nos autos que:

1. Os recorridos adquiriram, em 10/03/2024, um andador infantil especial destinado à sua filha Lavínia, portadora de paralisia cerebral, com previsão de entrega para 15/05/2024;

2. O produto era essencial para o desenvolvimento físico da criança, conforme recomendação médica;

3. Apesar do pagamento integral do preço, o produto nunca foi entregue, mesmo após insistentes contatos e promessas de resolução;

4. Durante a espera, a criança veio a falecer em 20/07/2024;

5. Mesmo após o falecimento, as empresas, além de não efetuarem a entrega, deixaram de realizar o estorno do valor pago, demonstrando total desídia no tratamento da situação.

Não se trata, portanto, de mero aborrecimento cotidiano, como pretende fazer crer a recorrente. A conduta das empresas ao tratar com descaso a situação de seus clientes, sendo totalmente negligentes e omissas quanto à solução do problema, trouxe evidente sofrimento e desgaste aos recorridos.

Como bem pontuado nas contrarrazões, os recorridos foram privados da possibilidade de ver sua filha desenvolver habilidades motoras com o auxílio do andador durante o tempo em que esteve viva. Essa privação, causada pela desídia das recorrentes, certamente causou dor e angústia que ultrapassam os limites do mero dissabor.

A jurisprudência deste Tribunal é clara ao reconhecer que a ausência de entrega de produto adquirido e quitado excede os limites dos percalços cotidianos e gera indignação no consumidor, comprometendo a paz e a tranquilidade de espírito que configuram dano moral.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO (N.U 1000355-44.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11.09.2023, Publicado no DJE 15.09.2023, grifos nossos)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
COMPRA PELA INTERNET - PRODUTO NÃO ENTREGUE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1014644-76.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03.10.2023, Publicado no DJE 04.10.2023, grifos nossos).

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COMPRA E VENDA PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE – DANO MORAL

E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA –
DANO MORAL CARACTERIZADO - DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.

1. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da qual a Reclamada é responsável pelos pagamentos, a qual não efetuou a entrega do produto.

2. O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.

3. Recursos conhecidos e não providos. (TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

No caso em análise, a situação é ainda mais grave, pois não se tratava de qualquer produto, mas de um andador especial essencial para o desenvolvimento físico de uma criança com necessidades especiais, cuja não entrega pode ter privado os pais de presenciarem avanços significativos na qualidade de vida de sua filha durante o tempo em que esteve viva.

Ademais, a conduta das empresas após o falecimento da criança, recusando-se a resolver a situação e efetuar o estorno dos valores pagos, agravou ainda mais o sofrimento dos recorridos, que além de lidarem com a perda de sua filha, tiveram que enfrentar a insensibilidade e o descaso das recorrentes.

Portanto, está plenamente configurado o dano moral indenizável, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Subsidiariamente, a recorrente pleiteia a redução do quantum indenizatório, argumentando que o valor fixado é excessivo e desproporcional.

O valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada recorrido, totalizando R$6.000,00 (seis mil reais), mostra-se razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, estando em consonância com os valores arbitrados por este Tribunal em casos análogos.

Conforme bem destacado na sentença, a indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

No caso em análise, considerando:

1. A gravidade da conduta das recorrentes, que não entregaram um produto essencial para o desenvolvimento físico de uma criança com necessidades especiais;

2. A desídia no tratamento da situação, mesmo após o falecimento da criança;

3. O sofrimento causado aos recorridos, que foram privados da possibilidade de ver sua filha desenvolver habilidades motoras com o auxílio do andador;

4. A capacidade econômica da recorrente, que é uma das maiores empresas de comércio eletrônico da América Latina;

O valor fixado de R$3.000,00 (três mil reais) para cada recorrido mostra-se razoável e adequado ao caso.

Portanto, não há que se falar em redução do quantum indenizatório, que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando enriquecimento indevido dos recorridos e refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025